Tribunal: TJDFT
Processo: 0777876-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0777876-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARCELO NOGUEIRA MAZIERO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo autor/recorrente (ID 68241661), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Declaração de Ajuste Anual apresentada pela recorrente (ID 68542571, p. 8) indica rendimento anual bruto superior a R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais). Os contracheques apresentados pelo recorrente indicam renda mensal líquida superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Os documentos acostados aos autos não comprovam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora